Tribunal: TJES
Processo: 5001353-85.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001353-85.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA TOLENTINO ROCHA

APELADO: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A e outros

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 5001353-85.2023.8.08.0001

APELANTE: SONIA TOLENTINO ROCHA

APELADA: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SONIA TOLENTINO ROCHA contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da parte requerida, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. A sentença também condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença violou os arts. 338 e 339 do CPC ao não oportunizar à autora a substituição do polo passivo; e (ii) se a extinção do processo sem julgamento do mérito contrariou os princípios da cooperação e da primazia do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 338 do CPC determina que, em caso de alegação de ilegitimidade passiva, o juiz deve facultar ao autor a alteração da petição inicial para substituição do réu no prazo de 15 dias.

5. O art. 339 do CPC impõe ao réu o dever de indicar o sujeito passivo correto ao alegar ilegitimidade, sob pena de arcar com despesas processuais e eventuais prejuízos ao autor.

6. No caso, a requerida SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A alegou ilegitimidade passiva e indicou a Caixa Econômica Federal como responsável pelo pagamento das indenizações DPVAT para sinistros ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021, conforme a Resolução CNSP nº 400/2020.

7. A autora, em réplica, não se opôs à alegação e requereu a substituição do polo passivo, o que deveria ter sido oportunizado pelo juízo de primeiro grau, nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC.

8. A extinção prematura do processo sem julgamento do mérito violou os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), que exigem que o juiz adote medidas para evitar decisões meramente formais que impeçam a solução da lide.

9. Precedentes do Tribunal de Justiça reafirmam que a não observância dos arts. 338 e 339 do CPC gera nulidade da sentença por cerceamento do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Sentença anulada para que o juízo de origem oportunize à autora a substituição do polo passivo da demanda.

Tese de julgamento
:

1. O juiz deve oportunizar ao autor a substituição do polo passivo quando a parte requerida alegar ilegitimidade e indicar o sujeito passivo correto, conforme os arts. 338 e 339 do CPC.

2. A extinção do processo sem julgamento do mérito, sem permitir a retificação do polo passivo, viola os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 338 e 339; Resolução CNSP nº 400/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5008088-36.2021.8.08.0024, relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 24/07/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004158-19.2020.8.08.0000, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 04/11/2022; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2225554-84.2021.8.26.0000, rel. Desª. Angela Lopes, j. 14/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de
apelação cível
interposta por
SONIA TOLENTINO ROCHA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio (ID 12657615), que, nos autos da
“ação de cobrança de seguro DPVAT”
ajuizada em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou extinto o processo, sem o julgamento do mérito, ante o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da parte requerida, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Por fim, o comando sentencial condenou a autora ao pagamento das custas e de honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sobrestando a sua exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 12657616), a apelante, em síntese, alega que: (i) a r. sentença seria nula pelo fato do julgador não ter oportunizada à requerente a substituição processual, na forma dos arts. 338 e 339, daquele mesmo diploma legal; e (ii) a requerida indicou a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, o que teria sido aceito pela autora.

A parte apelada, em sede de contrarrazões (ID 12657617), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a autora,
SONIA TOLENTINO ROCHA,
ajuizou

ação de cobrança de seguro DPVAT em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Infere-se que, após ser citada, a requerida apresentou contestação (ID 12657607), oportunidade em que, dentre outros pontos, alegou a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, indicando, nos termos do art. 330 do CPC, a Caixa Econômica Federal como sendo o correto sujeito passivo da obrigação ora pleiteada pela requerente.

Em sede de réplica (ID 12657610), a requerente não se opôs ao alegado pela ré, pleiteando, deste modo, o aditamento da inicial para incluir no polo passivo a mencionada empresa pública federal.

Na sequência, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado singular julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma acima mencionada.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Após apreciar detidamente os autos, entendo que o apelo merece ser provido.

Como se sabe, os artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil, de forma semelhante à antiga nomeação à autoria, estabelecem regras que permitem a retificação do polo passivo em casos de ilegitimidade passiva, ampliando seu alcance para diversas situações processuais, senão vejamos:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

Assim, cabe ao réu, em consonância com o art. 339 supramencionado, indicar o sujeito passivo da relação jurídica ao alegar a sua ilegitimidade, sendo que, no caso vertente, a requerida, conforme a mencionada peça contestatória, foi incisiva ao arguir a sua ilegitimidade e ter indicado a Caixa Econômica Federal para compor o polo passivo da demanda. Vejamos excerto da referida contestação:

“[...] Desta forma, considerando a data do sinistro, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, NÃO tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Embora a peticionária seja a gestora do consórcio do Seguro obrigatório do DPVAT conforme Portaria SUSEP n.º 2.797/2007, houve deliberação das seguradoras consorciadas, em Assembleia Extraordinária, realizada em novembro de 2020, na qual foi aprovada a dissolução do Consórcio DPVAT, cujos efeitos se operaram em 31 de dezembro de 2020, restando vedadas novas subscrições de riscos, pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, a partir de 1º de janeiro de 2021. Restou determinado que a referida Seguradora ficará responsável pela administração dos ativos, passivos e negócios do Consórcio e Seguro DPVAT, realizados até a supracitada data de 31 de dezembro de 2020, com os mais amplos poderes de representação das consorciadas, exclusivamente para tal fim.

[...]

Assim, nos termos do art. 330, do CPC, a ré, ora peticionária, indica a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, email: gecol@caixa.gov.br, com endereço na SBS QUADRA 4, BLOCO A, LOTE nª 3⁄4, complementoPresi/Gegol, 21º andar, CEP: 70.092-900, bairro Asa Sul, Brasília/DF, como correto sujeito passivo da obrigação ora pleiteada pelo autor, informando, desde já, o endereço para sua citação na unidade jurídica deste estado: Rua 11, nº 250, Setor Central, Goiânia, GO, CEP 74.015-170”.

De fato, entendo que a legitimidade passiva para compor a presente demanda é, de fato, da empresa pública federal.

Isso porque, nos termos da Resolução CNSP nº 400, de 29 de dezembro de 2020, a apelada ficou responsável apenas pela gestão e operacionalização do seguro DPVAT relativo a sinistros ocorridos até 31 de dezembro de 2020.

Ademais, o artigo 2º da mesma resolução atribuiu à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a competência para contratar instituição financeira encarregada da gestão e operacionalização das indenizações relativas aos sinistros ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Para esse fim, foi designada a Caixa Econômica Federal, que passou a ser responsável pelo pagamento das indenizações previstas na Lei nº 6.194/1974, bem como por sua representação judicial e extrajudicial, nos limites do contrato firmado.

Nesse sentido, cito excerto da Resolução CNSP nº 400/2020,
in verbis
:

Art. 1º Ratificar que a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. será a responsável pela gestão e operacionalização do seguro DPVAT referentes, exclusivamente, aos sinistros ocorridos até 31 de dezembro de 2020, inclusive em relação às respectivas ações judiciais posteriormente ajuizadas.

[...]

Art. 2º Autorizar a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a contratar instituição para realizar a gestão e a operacionalização das indenizações referentes ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não ( DPVAT), visando garantir, de modo excepcional e temporário, em razão da singularidade da situação gerada pela dissolução do Consórcio do Seguro DPVAT, a continuidade do pagamento das indenizações previstas na Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, cabendo à contratada a representação judicial e extrajudicial dos interesses relacionados ao serviço prestado, nos limites do objeto do contrato.

§ 1º Os pagamentos de indenizações referentes a todos os sinistros ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021 ficarão submetidos à contratação de que trata o caput. [...]

Sobre o tema, destaca-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO EM 2021 - RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (FDPVAT) - ENTE DESPERSONALIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme estabeleceu a Resolução CNSP nº 400/2020, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT ficou responsável pela gestão e operacionalização do seguro DPVAT referentes aos acidentes de trânsito ocorridos até 31 de dezembro de 2020. A partir de janeiro de 2021, a responsabilidade passou a ser exercida pela Caixa Econômica Federal
. O Fundo do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (FDPVAT) não tem, nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução CNSP nº 403/2021, personalidade jurídica, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente lide. Assim, de rigor a manutenção da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva do Requerido/Apelado FDPVAT. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AC: 08053496920228120001 Campo Grande, Relator: Desa Jaceguara Dantas da Silva , Data de Julgamento: 16/02/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
Ação proposta em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A – Seguradora ré que, em contestação, arguiu em preliminar, a ilegitimidade passiva, pois sua responsabilidade está limitada aos acidentes ocorridos até 31.12.2020 – Autor que, em réplica, requereu a substituição do polo passivo pela Caixa Econômica Federal - Nos termos do disposto na Resolução 400/2020 do Conselho Nacional de Seguros Privados, a gestão e operacionalização referentes ao seguro DPVAT relativamente a acidentes ocorridos a partir de 01 de janeiro de 2021, deixou de ser de responsabilidade da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A – Caso em que o acidente de trânsito que deu ensejo à presente ação ocorreu em 09 de janeiro de 2021, ou seja, quando já editada a normativa segundo a qual a gestão do seguro obrigatório passou à Caixa Econômica Federal
– Competência da Justiça Federal (artigo 109, I da CF e Súmula 150 do STJ)- Apreciação, pelo Juízo de origem, da ilegitimidade passiva da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, conforme disposto nos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil – RECURSO PROVIDO, com observação. (TJ-SP - AI: 22255548420218260000 SP 2225554-84.2021.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 14/12/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

Destarte, como o acidente narrado na exordial ocorreu apenas no dia 1º de janeiro de 2021, a requerida
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
, frise-se, não ostenta, de fato, pertinência subjetiva para ocupar, em nome próprio e exclusivamente, o polo passivo da presente demanda.

Portanto, tendo a parte apelante, em sede de réplica, anuído com a substituição do polo passivo indicado pela apelada, caberia ao julgador primevo acolher a correção, sendo certo que a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, não se coaduna com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos arts. 4º e 6º do diploma processual civil.

A título de mera ilustração, vejamos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 338 E 338 DO CPC.
1. Hipótese em que a r. Sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva. 2. A sistemática dos arts. 338 e 339 prestigia a primazia do julgamento de mérito e impõe ao magistrado o dever de oportunizar o saneamento da questão preliminar antes da estabilização da demanda e do prosseguimento do processo para a fase probatória
. 3. Muito embora a parte tenha apresentado réplica e se manifestado nos atos processuais subsequentes, não houve determinação específica para se manifestação sobre a eventual substituição processual, muito menos medida saneadora na forma dos arts. 347, 351 e 352 do CPC/15. 4. Não sendo observada a prévia intimação da parte autora acerca da alegada ilegitimidade passiva, padece de nulidade a sentença. 5. Sentença anulada de ofício.” (TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5008088-36.2021.8.08.0024, relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 24/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. ESPÓLIO EXTINTO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. 1. - Nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, a capacidade processual do espólio para ser parte subsiste até o encerramento do processo de inventário e formalização da partilha, ocasião em que é extinto e, consequentemente, a partir de quando não mais responde pelas dívidas contraídas pelo de cujus.
2. - Deve ser concedido ao autor prazo para promover a alteração subjetiva da demanda, eis que a extinção sem resolução do mérito não observa os princípios da instrumentalidade processual, da efetividade, da cooperação e da primazia de mérito, tampouco o que dispõe os artigos 317 e 338 do Código de Processo Civil. 3. - Recurso provido. Decisão anulada
”. (TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004158-19.2020.8.08.0000, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 04/11/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
SONIA TOLENTINO ROCHA e dou-lhe provimento,
para anular a r. sentença primeva,

a fim de determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau, devendo serem tomadas as devidas providências necessárias para que seja facultada à autora a substituição do polo passivo da demanda.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/03/2025 às 15:15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56044920032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.